Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705322-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO EMBARGADO: WLADECY PEREIRA DA SILVA, WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, VALERIA PEREIRA DA SILVA, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALMIRANDA DAVI DE CASTRO, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 40074139). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2022 15:05:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador